Tribunal: TJES
Processo: 5004826-40.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-06-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004826-40.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE LUIZ AMANCIO e outros
RECORRIDO: LEANDRO CARLOS DE SOUZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Defiro o benefício da gratuidade da justiça ao recorrente.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões tempestivamente.

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por JOSÉ LUIZ AMANCIO em face de sentença (id 7514526) que não conheceu os embargos à execução por ausência de garantia do juízo.

O recorrente, inconformado, pugnou pela reforma integral do
decisum
.

Após analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, entendo que a sentença recorrida não merece reforma, devendo ser mantida,
por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Colhe-se da fundamentação da sentença:

[...] vale ressalvar que a decisão que põe fim aos embargos à execução de título judicial em sede dos Juizados Especiais Cíveis possui natureza de sentença (Enunciado 143 do FONAJE).

Dito isso, deve ser ressaltado que se infere do próprio regramento contido no artigo 53, §1º da Lei n. 9.099/1995 e bem assim do Enunciado n. 117 do FONAJE, segundo o qual “é obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial”.

Destarte, considerando que nos presentes autos inexiste garantia do juízo por parte da parte Embargante, impossível o conhecimento dos embargos.

De fato, no rito dos Juizados Especiais, é necessária a garantia do juízo para a apresentação de embargos à execução. Inexistindo essa garantia, impõe-se manter a sentença objurgada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)